Tribunal: TJMT
Processo: 1024562-67.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024562-67.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACKSON SANTOS LIMA - CPF: 495.185.948-30 (RECORRENTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024562-67.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

Recorrido(s):

Jackson Santos Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. MULTA POR LIGAÇÃO CLANDESTINA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEMORA PARA INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A recorrente busca a reforma da sentença que declarou a inexistência da multa aplicada por suposta ligação clandestina e condenou a autarquia ao pagamento de
R$ 3.000,00
em danos morais. Alega que a multa foi aplicada corretamente com base em uma inspeção técnica.

2. O autor alega que adquiriu o imóvel em 04/2023 e na mesma época solicitou a instalação de hidrômetro e diante da demora em efetuar a ligação, compareceu em 07/2023 na empresa, momento em que descobriu a multa por ligação clandestina, no valor de R$ 3.000,00, aplicada em 04/07/2023. Consta dis documentos que acompanham a petição inicial, o atendimento gerado em abril/2023, o retorno em 11/07/2023 e a aplicação da multa.

3. Verifica-se nos autos que a recorrente apresentou como prova
apenas uma foto
da suposta ligação clandestina, sem que seja possível sequer identificar onde a foto foi tirada.
Não há nos autos um termo de ocorrência, laudo técnico ou qualquer outro documento formal
que pudesse atestar de forma inequívoca a irregularidade alegada. Conforme o
art. 373, II do Código de Processo Civil (CPC)
, cabia à concessionária comprovar de forma robusta os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi feito.

4. No contexto das relações de consumo, aplica-se o princípio da
responsabilidade objetiva
do fornecedor, conforme o
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
. Este artigo estabelece que a empresa responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, quando há defeito na prestação do serviço. A ausência de provas consistentes sobre a ligação clandestina configura uma falha na prestação do serviço e prejudica a legalidade da autuação realizada.

5. A aplicação da multa de
R$ 3.000,00
sem suporte documental suficiente e a consequente demora na regularização do fornecimento de água causaram transtornos significativos ao autor, ultrapassando o mero aborrecimento do dia a dia, especialmente quando a conduta ultrapassa os limites da razoabilidade e afeta direitos básicos do consumidor, como o acesso à água.

6. Diante da ausência de provas concretas que demonstrem a legalidade da multa, mantém-se a condenação por danos morais, arbitrada em
R$ 3.000,00
, valor que se mostra adequado e proporcional aos danos sofridos pelo autor.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fundamento, no art. 487, I do CPC, opino pela parcial procedência dos pedidos colacionados à exordial, para: 01. Confirmar a decisão liminar deferida no Id 133024847; 02. Declarar a inexistência da multa imposta a parte autora em relação a ligação clandestina no imóvel localizado na Rua 76, C=11B, QD=112, Parque Paiaguás, na Cidade de Várzea Grande, com titularidade de JACKON SANTOS LIMA; 03. Condenar o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).”
,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024